Tribunal: TJPA
Processo: 0806596-05.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10385 - Licitações
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806596-05.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA MENDES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO AGRAVADA QUE DECRETOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS. BLOQUEIO DE VALORES FINANCEIROS ENCONTRADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DA AGRAVANTE. LEGALIDADE. MEDIDA DESTINADA A ASSEGURAR A EFICÁCIA DE EVENTUAL PROVIMENTO CONDENATÓRIO DE NATUREZA PATRIMONIAL. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA DE NATUREZA SALARIAL. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.O presente recurso tem a finalidade de reformar a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/Pa, que, nos autos da ação de improbidade administrativa, deferiu, liminarmente, a indisponibilidades dos bens do agravante.

2.
In casu
, verifica-se a ocorrência de bloqueio na conta salário da agravante, contrariando o disposto no artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil

3. Conforme entendimento da Corte Superior de Justiça, a medida de indisponibilidade deve recair sobre a totalidade do patrimônio do acusado, excluídos, contudo, as quantias depositadas a título de salário.

4. Diante desse quadro, entendo que deve ser determinado desbloqueio dos valores exclusivamente salariais na conta corrente nº 0023453-2, Agência 2008 do Banco Bradesco, respeitando o teor do art. 833, IV do CPC/15.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para desbloquear os valores exclusivamente salariais e da conta poupança que não ultrapasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por Maria Mendes da Silva, contra decisão interlocutória proferida nos autos
da Ação de Improbidade Administrativa (proc. n. 0801974-54.2020.8.14.0040), que concedeu a tutela requerida, nos seguintes termos:

Por uma cognição sumária, é possível perceber a existência de um evidente direcionamento à contratação da empresa de titularidade das ex-servidoras públicas, o que violou expressamente às diretrizes fixadas pelo artigo 3º da Lei 8.666/93. Logo, indicativo é a nulidade da contratação, nos termos do artigo 2º, da Lei 4717/65. Deve ser considerado que, inobstante a inexigibilidade do procedimento, seu objeto não poderia ser realizado; outra nulidade aparente (alínea “c”, artigo 2º, da Lei 4717/65). É que se mostra defeso a transferência de atividades tipicamente político-administrativas. Na quadra do planejamento estratégico, tático e operacional, planos que devem ser planificados e operados privativamente pelos gestores públicos, a confecção do PPA, LDO e LOA, por serem intransferíveis (vide inciso II, artigo 33 da Lei Orgânica do Município), não poderiam ser traspassados por meio de contrato administrativo. E, embora os termos deste contrato administrativo não deixam dúvidas se tratar de uma transferência de atividade-fim, até mesmo o mero apoio ou auxílio técnico não seria justificável na hipótese, já que existiriam servidores do quadro para desonerar desse escopo institucional (evento n. 16211241).

Assim, havendo indícios razoáveis de que a contratação em tela não passou de um embuste, ardil ou artificio sem propósito justificável, hábil a gerar elevado prejuízo ao erário, satisfeitos os requisitos mínimos à concessão da tutela de urgência, por ora, DECIDO:

A) DEFIRO o bloqueio de bens dos réus, até o limite do prejuízo gerado ao Município de Parauapebas

B) (...)”

Inconformada, Maria Mendes da Silva interpôs o presente recurso.

Em suas razões recursais, narra que o Ministério Público ajuizou a ação supramencionada, na qual apontou irregularidades na contratação por inexigibilidade de licitação da empresa PILLARES CONTABILIDADE CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA, destinada à prestação de serviços de assessoria e consultoria técnico-contábil para as Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Assistência Social, Habitação, Secretaria da Mulher e assessoria para a Prefeitura, totalizando R$ 1.740.000,00 (um milhão setecentos e quarenta mil reais).

O Parquet alega que houve direcionamento do certame, pois a Agravante, então Secretária Municipal da Fazenda, após receber a proposta de prestação de serviços da empresa mencionada, solicitou procedimento de inexigibilidade de licitação e autorizou a sua contratação, sem haver singularidade dos serviços nem expertise da pessoa jurídica para prestá-los, aduzindo que ela fora constituída alguns meses antes da contratação.

No entanto, suscita a recorrente que não houve qualquer ato improbo, pois algumas vezes o interesse estatal não pode ser satisfeito por uma prestação de contas padrão, necessitando de um acompanhamento íntimo dos gastos públicos, para evitar que os excessos levem a obstrução de recursos pela desobediência à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Argumenta que, de acordo com a leitura da peça de ingresso, constata-se que o Parquet imputa à Agravante responsabilidade de ter solicitado a contratação da empresa demandada e formalizado o contrato em nome da Secretaria de Fazenda do Município, assinando os contratos de inexigibilidade que juntos perfazem R$ 1.740.000,00 (um milhão setecentos e quarenta mil reais).

No entanto, afirma que é necessário corrigir o valor apontado como suposta lesão ao erário fruto da contratação da empresa, vez que a Agravante autorizou a contratação da PILLARES apenas no Contrato nº 20140060, sendo os demais formalizados por outros agentes públicos, não incluídos na ação. Assim, se existem diversos outros contratos de inexigibilidade firmados com a pessoa jurídica demandada e que possuem o mesmo objeto e tais contratações não foram formalizadas pela recorrente, de modo que o bloqueio dos bens em valor superior ao definido no ato de sua responsabilidade (Contrato nº 20140060) é medida judicial extrema e injusta.

Na sequência, suscita que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que verbas de natureza alimentar são impenhoráveis, sendo ilegal a sua constrição mesmo para garantir possível ressarcimento em ação de improbidade administrativa.

Especifica que recebe seus vencimentos na conta salário do Banco Bradesco, na qual a Prefeitura de Parauapebas havia creditado no dia 27/03/2020, como pagamento do salário de março/2020, o valor de R$ 10.199,96 (dez mil, cento e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), sendo que no dia 08/04/2020 foi efetivado o bloqueio judicial. Ou seja, trata-se de constrição de verba alimentar que caracteriza flagrante violação da norma inserta no artigo 833 do Código de Processo Civil.

Alega que há outra questão ignorada pela decisão agravada, no diz respeito à determinação de indisponibilidade dos bens para garantia de adimplemento à multa civil e reparação do erário, pois, se os serviços contratados foram levados a efeito não pode haver condenação em ressarcimento, sob pena de a decisão judicial estar favorecendo o enriquecimento ilícito do ente público. Aponta que o Tribunal de Justiça do Pará tem decidido reiteradamente sobre a impossibilidade de bloqueio de bens em ação de improbidade administrativa quando demonstrado que houve efetiva prestação de serviços.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada, para ser determinado o desbloqueio imediato dos bens da Agravante. Alternativamente, pugna para que seja determinado o desbloqueio da conta bancária indicada pela Agravante, por nela receber seus vencimentos.

Em decisão interlocutória (id. 2542011), deferi parcialmente o efeito suspensivo pleiteado, determinando somente o desbloqueio dos valores exclusivamente salariais.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo desbloqueio dos valores exclusivamente salariais.

A Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer nos autos, por ser parte o Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O presente recurso tem a finalidade de reformar a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/Pa, que, nos autos da ação de improbidade administrativa, deferiu, liminarmente a indisponibilidades dos bens da agravante.

Pois bem.

É conhecimento comum que a Ação de Improbidade Administrativa é meio correto e eficaz de controle judicial sobre os atos que a lei caracteriza como ímprobos, eis que promove o reconhecimento judicial de condutas tidas como de improbidade na Administração, perpetradas por gestores, agentes públicos ou mesmo concessionárias, permissionárias e licitantes, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade, da defesa do patrimônio público e da legalidade.

A Lei de improbidade classifica os atos ímprobos como aqueles que importem em enriquecimento ilícito, em prejuízo ao erário e que atentem contra os princípios da Administração Pública, cujas sanções estão previstas no artigo 12 da mencionada norma.

Nesse contexto, observa-se que a característica essencial do procedimento de ação civil pública de improbidade administrativa é o ressarcimento integral dos danos causados, diante do princípio da supremacia do interesse público, se admitindo a concessão de liminar para que o juiz que receba a causa, visando a idônea condução do procedimento em si, com colheita de provas íntegras aos fatos ocorridos para a busca da verdade real, verificando a existência do fumus bonis iuris, decrete a indisponibilidade de bens do agente público (artigo 7º, parágrafo único e artigo 16) ou mesmo o afastamento do gestor público (parágrafo único do artigo 20), utilizando-se do poder geral de cautela, pelas disposições expressas da Lei de Ação Civil Pública (artigo 12 da Lei nº 9.347/85).

Assim, cabe ao magistrado adotar medidas para assegurar o futuro ressarcimento aos prejuízos causados ao erário, sendo perfeitamente possível determinar a indisponibilidade dos bens do agravante no momento processual, e, uma vez demonstrado e provado que o agravante em nada agiu para causar prejuízo ao erário, não praticou qualquer ato improbo, os valores e bens bloqueados lhes serão devolvidos íntegros e livres de qualquer pendência. Contudo, uma vez configurada a improbidade administrativa e o envolvimento do agravante nas fraudes denunciadas (situação que ainda pende de julgamento na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade), os bens retidos servirão para ressarcir o prejuízo causado aos cofres públicos. Se não procedido desta forma, muito mais prejudicial seria se, ao fim do processo, configurado o dano, nada mais houvesse para reparar à Fazenda Pública ou à sociedade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o que acima articulado, entende possível a indisponibilidade de bens antes mesmo da notificação dos réus para apresentação de defesa prévia, desde que haja evidência de ato de improbidade.

Neste sentido:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL MEDIDA CAUTELAR.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. NATUREZA JURÍDICA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO SOMENTE APLICÁVEL AO PROCESSO PRINCIPAL. LIMITES DA CONSTRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Omissis

2.
É notória a existência do procedimento específico da ação civil de
improbidade
administrativa, previsto no art. 17 e parágrafos da Lei 8.429/92, especificamente a fase preliminar de defesa prévia que antecede o recebimento da petição inicial da referida ação. Entretanto, a possibilidade de indisponibilidade de bens não está condicionada ao recebimento da exordial, tampouco à prévia manifestação dos réus. Ademais, é manifesta a conclusão no sentido de que a referida fase preliminar somente é aplicável à "ação principal", no caso específico a ação civil por
improbidade
administrativa, mas inexigível em medida cautelar preparatória.

3.
A natureza jurídica da indisponibilidade de bens prevista na Lei de
Improbidade
Administrativa é manifestamente acautelatória, pois visa assegurar o resultado prático de eventual ressarcimento ao erário causado pelo ato de
improbidade
administrativa. Assim, o pedido pode ser formulado incidentalmente na ação civil de
improbidade
administrativa ou medida cautelar preparatória, e deferido, mediante a presença dos requisitos autorizadores, antes mesmo da notificação do réu para a apresentação de defesa prévia.

4. A decretação de indisponibilidade de bens em decorrência da apuração de atos de
improbidade
administrativa deve observar o teor do art. 79, parágrafo único, da Lei 8.429/92, limitando-se a constrição aos bens necessários ao ressarcimento integral do dano, ainda que adquiridos anteriormente ao suposto ato de
improbidade
.

5. Provimento do recurso especial.

STJ, Processo REsp 1040254 CE 2008/0059288-7; Órgão Julgador: TI - PRIMEIRA TURMA; Publicação: DJe 02/02/2010; Julgamento: 15 de dezembro de 2009; Relator: Ministra DENISE ARRUDA.

Uma vez demonstrado e provado que a agravante não agiu para causar prejuízo ao erário, não praticou qualquer ato improbo, os valores e bens bloqueados lhe serão devolvidos íntegros e livres de qualquer pendência. Contudo uma vez configurada a improbidade administrativa e o envolvimento do agravante nas fraudes denunciadas (situação que ainda pende de julgamento na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa), os bens retidos servirão para ressarcir o prejuízo causado ao cofre público municipal.

Se não procedido desta forma, muito mais prejudicial seria se, ao fim do processo, configurado o dano, nada mais houvesse para reparar à Fazenda Pública ou à sociedade.

Dessa forma, a fim de assegurar o integral ressarcimento de eventual dano ou acréscimo patrimonial resultante do eventual enriquecimento ilícito e em face dos sérios indícios existentes na referida ação civil pública, recomenda-se, nos termos do artigo 7º, da Lei n. 8.429/92, a aplicação em caso excepcional, como na espécie, da indisponibilidade dos bens da agravante, no limite do valor atualizado do dano apontado na inicial da ação civil pública.

No entanto, possui razão a agravante no que tange a indisponibilidade de bens decretada sobre sua conta salário, em virtude desta afetar diretamente a sua subsistência e de sua família, dado o seu caráter alimentar.

A respeito da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, dispõe o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil:

Art. 833. São impenhoráveis:

I – (...)

II -

III -

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantia337s recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

In casu
, há indicação de bloqueio na conta a conta bancária em que a agravante recebe sua remuneração (Banco Bradesco, Agência 2008, Conta Corrente Nº 0023453-2)- ids n°s 3281363 e 3281364, além do bloqueio judicial na respectiva conta.

Entendo que, por serem as verbas salariais absolutamente impenhoráveis, também não podem ser objeto da medida de indisponibilidade na ação de improbidade administrativa, pois, sendo, impenhoráveis, não poderão ser objeto de uma futura execução.

Conforme entendimento da Corte Superior de Justiça, a medida de indisponibilidade deve recair sobre a totalidade do patrimônio do acusado, excluídos, contudo, as quantias depositadas a título de salário, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. AÇÃO DE
IMPROBIDADE
. INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORIUNDOS DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV DO CPC. OFENSA CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As verbas salariais, por serem absolutamente impenhoráveis, também não podem ser objeto da medida de indisponibilidade na Ação de
Improbidade
Administrativa, pois, sendo impenhoráveis, não poderão assegurar uma futura execução.

2. (...).

(STJ - REsp: 1164037 RS 2009/0213987-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 20/02/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2014).

Diante desse quadro, entendo que deve ser determinado o desbloqueio dos valores exclusivamente salariais constantes na conta acima referida, onde recebe seus vencimentos, bem como os valores constantes em conta poupança que não ultrapassem o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
dou parcial provimento
para desbloquear os valores exclusivamente salariais na conta corrente nº 0023453-2, Agência 2008 do Banco Bradesco, respeitando o teor do art. 833, IV do CPC/15, devendo o juízo a quo realizar todas as providências necessárias, via BACENJUD e Banco Central, mantendo os demais termos da decisão liminar recorrida

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 20/07/2021